Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749510-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS contra sentença do JUIZ DE DIREITO DA SEGUNGA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723711-23.2020.8.07.0001, extinguiu o feito. Narra que tramitou o processo de rescisão contratual perante o juízo impetrado declarando a rescisão contratual e condenando o executado ao pagamento dos valores devidos, transitada em julgado. Informo que iniciou o cumprimento de sentença objetivando a imissão na posse do imóvel. Informa que por duas vezes fora intimado para iniciar o cumprimento de sentença que mesmo sendo recebimento o procedimento, alega que o juízo extinguira o feito sem exame do mérito. Opôs embargos de declaração. Defende que o executado deixou de cumprir voluntariamente a execução, razão pela qual requereu a penhora do imóvel. Sustenta que fora o próprio juízo impetrado que impôs a necessidade de iniciar o cumprimento de sentença e após atendida tal intimação, fora-lhe determinado cumprimento de sentença em autos apartados que após recebidos pelo Juízo extinguiu o feito condenando o impetrante ao pagamento de R$ 15.754,47 (quinze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); configurado ilegalidade da autoridade coatora, tendo em vista que apenas cumpriu determinação anterior. Tece considerações. Requer a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade do ato coator, sendo determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Custas recolhidas conforme ids. 21419052 e 21419054. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a impetração volta-se contra ato decisório do eminente Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0723711-23.2020.8.07.0001, extinguiu o feito. Basicamente, sustenta o impetrante que iniciara o cumprimento de sentença de forma apartada por determinação do Juízo impetrado sendo ilegal a extinção do feito. A especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destacamos) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu recentemente nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacamos) Pois bem, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares nos 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (destaquei) No caso, o ato atacado consiste em sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento, extinguindo o feito nos termos do artigo 803, I do Código de Processo Civil, ato impugnável por meio de Apelação nos termos do artigo 1.009. Assim, tenho que o presente feito viola o inciso II do artigo 5o da Lei no 12.016/2009. Nesse passo, é preciso, ainda, que o ato judicial atacado contenha patente ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica da decisão objeto da presente impetração. Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder (que é uma espécie de ilegalidade). Na famosa lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte, pela suas colendas Câmaras Cíveis: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PRÓPRIO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. VIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. I - O mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. II - A decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença comporta recurso próprio, com efeito suspensivo (CPC, art. 527, III). III - O cumprimento de sentença chegou ao seu termo, com a arrematação e pagamento do preço do bem, caso em que a hipótese era mesmo de liberar os respectivos valores em favor dos credores, não se tratando, pois, de decisão judicial teratológica. IV - A existência de recursos pendentes de julgamento em processos diversos não constitui motivo para postergar a satisfação do direito do credor, máxime porque assegurado em sentença transitada em julgado. V - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.617285, 20120020187236MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2012, Publicado no DJE: 12/09/2012. Pág.: 54) (destacamos) AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA SALÁRIO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE CONTIDA NO ARTIGO 649, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. - O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste ou quando o decisório encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não ocorre na hipótese em que o impetrante pretende obter, pela via mandamental, reverter a decisão que autorizou o bloqueio mensal de parte de verba salarial do devedor em processo de execução. - Ausente o ato ilegal ou teratológico de autoridade, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.609435, 20120020166890MSG, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2012, Publicado no DJE: 14/08/2012. Pág.: 41) (destacamos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 267, I E IV DO CPC C/C 1o, 6o E 10 DA LEI No 12.016/2009 C/C 66, IX DO REGINT-TJDFT. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste ou quando o decisório encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não ocorre na hipótese em que os impetrantes pretendem, pela via mandamental, reverter a decisão que, nos termos do art. 527, II, e parágrafo único, do CPC, converteu em retido o agravo de instrumento interposto. 4. Ausente o ato ilegal ou teratológico de autoridade na decisão que converteu o agravo de instrumento em retido, em obediência ao art. 527, II, do CPC; e não demonstrado a olhos vistos o sustentado direito líquido e certo, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.767073, 20130020188889MSG, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/03/2014, Publicado no DJE: 19/03/2014. Pág.: 88) (destacamos) MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À INTELIGÊNCIA ELEITA. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM OS REQUISITOS DE ADEQUAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O REMÉDIO HERÓICO CONVOLAR-SE EM SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. A revisão de uma decisão judicial pela via excepcional do writ não se basta na aferição da presença de pressupostos de índole de urgência (cautelar/antecipação da tutela), sendo imprescindível, portanto, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, situações inconfundíveis com um quadro de insurgência em torno da inteligência eleita pela decisão objeto do presente mandamus. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade em decisão proferida por Relator de Agravo de Instrumento, que, ao negar a antecipação dos efeitos da tutela requerida, apenas adotou corrente jurisprudencial contrária aos interesses da parte. 3. Não se admite que a censura à inteligência eleita aparelhe a qualificação de uma decisão como ilegal ou teratológica, sob pena de o writ convolar-se em um substitutivo de recurso. 4. Agravo regimental conhecido a que se nega provimento. (Acórdão n.675342, 20130020089433MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 62) (destacamos) Nessa esteira, conforme se extrai das razões supra, a Lei do Mandado de Segurança apenas incorporou no seu texto vários regramentos que a jurisprudência construiu ao longo da vigência da Lei 1.533/1951, subsistindo, pois, os contornos ditados pela prática jurisprudencial, como é o caso dos verbetes das súmulas números 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, e demais orientações já consolidadas nos éditos dos tribunais pátrios, como se infere dos julgados colacionados acima. No caso, da análise do ato atacado, apenas observou os preceitos legais, transcrevo (id. 21420796/fl. 80): Inicialmente, não vislumbro quaisquer das hipóteses legais para a manutenção de sigilo atribuída pelo exequente em sua petição retro, de modo que promovo a desconstituição do sigilo sobre a petição de IDs 74444774, 74444785 e dos documentos de ID 74444788, 74444792, 74447245, 74447246, 74447247, 74447249 e 74447250. No atinente ao mérito da impugnação, transcrevo o dispositivo do título no qual o ora exequente ampara sua pretensão: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS para: 1) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda entabulado pelas partes (ID 10178429), que tem por objeto o imóvel indicado na inicial, por culpa do requerido; e para 2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. Neste particular, RESOLVO A LIDE, com análise parcial do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” (ID 22361336) Ao contrário do que acredita o ora exequente, a Sentença não constituiu título executivo em seu favor; ao revés, apenas em favor do ora executado, no montante acima estampado. Por certo a resolução da avença redunda, em tese, no retorno das partes ao “statu quo ante”. Contudo, à míngua da declinação de pleito reconvencional, o montante de eventual obrigação das partes deverá ser identificado e liquidado em demanda própria. Até mesmo os efeitos de tutela de urgência concedida e posteriormente revogada demandam liquidação em fase específica nos mesmos autos em que concedida (art. 302 do CPC), com mais razão ainda as particularidades do retorno das partes ao estado anterior, panorama fático e jurídico muito mais amplo e complexo. Assim, não vislumbro título executivo em favor do ora exequente e, por conseguinte, tenho por prejudicada a apreciação do pleito de Tutela de Urgência acima transcrito. Nos termos do art. 803, I, do CPC é nula a execução se o título executivo não corresponder a obrigação, certa, líquida e exigível. Pelo exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer a nulidade do presente cumprimento de sentença e, portanto, DECRETO A EXTINÇÃO do feito, com amparo no art. 801, I, do CPC. Custas pelo exequente, compensando-se aquelas por ele já antecipadas. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor correspondente ao percentual de 12% (doze por cento) do valor perseguido neste cumprimento – R$ 131.287,25 (ID 68922285, p. 5) –, o que corresponde ao montante histórico de R$ 15.754,47 (quinze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), atualizado. A atualização será representada pelo acréscimo de correção monetária, pelo INPC, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de ilegalidade, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente observou os preceitos normativos. Oportuno, no ponto, colacionar julgado do Colendo Conselho Especial desta Casa, que dita com maior clareza e profundidade o que acima declinado, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. Em regra, e por força do inciso II do artigo 5o da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial. Subsistem, no regime da Lei no 12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se mandado de segurança contra ato judicial de que não caiba recurso, ou com a finalidade de assegurar efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tenha, desde que demonstrado direito líquido e certo do impetrante, que, no caso, equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Reclama-se, também, dano irreparável ou de difícil reparação, além, se o caso, da prova de interposição tempestiva do recurso cabível. Impetração, no caso, de segurança, não para obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível – não interposto -mas diretamente contra o acórdão da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, pretendendo sua reforma. Inadmissão. Inicial do mandado de segurança indeferida. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.803930, 20140020137156MSG, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 15/07/2014, Publicado no DJE: 22/07/2014. Pág.: 36) (grifamos) Conclui-se, portanto, como já revelado alhures, que a ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou se estivermos diante de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante. Não se pode, pois, banalizar o remédio heróico, transformando-o em sucedâneo recursal, ou, muito menos, se poderá dar-lhe ares de uma espécie de ação rescisória sui generis, com prazo decadencial especial de 120 dias, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração voltou-se contra decisão judicial que, além de permitir recurso, não contém ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas “equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder” (Acórdão n.803930, acima colacionado), o que não ficou demonstrado na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaque nosso) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaque nosso) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020 16:16:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador